Tribunal: TJDFT
Processo: 0739990-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739990-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Ferreira de Almeida contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 210628442 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida pela ora agravante em desfavor de Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, processo n. 0737822-70.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que a parte ré se nega a promover a emissão de boleto para liquidação do contrato, afirmando que a operação deve ser realizada via TED. Postula em tutela de urgência que a ré seja compelida a emitir boleto para liquidação do contrato. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não aptos a permitir a concessão da tutela de urgência. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar a existência de abuso por parte da ré em determinar que a liquidação do contrato seja realizada via TED. Advirto, ainda, que a conduta da ré, em tese, promove maior segurança à transação e evita golpes de engenharia social, comuns nos dias de hoje em casos que envolvem transações bancárias, inclusive portabilidade de empréstimos. Portanto, na hipótese, a análise acerca de eventual abusividade na conduta atribuída a ré deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) - grifos nossos Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64244773), conta ter solicitado à ré/agravada a disponibilização de boleto bancário para quitação antecipada dos empréstimos consignados com ela contratados. Diz ter a solicitação assim feita visa à portabilidade da dívida para outra instituição financeira. Insurge-se contra a decisão agravada, que indeferiu a liminar por entender inexistente abuso na negativa apresentada pela parte ré; Assevera ter direito à liquidação antecipada do contrato. Menciona o art. 6o da Resolução n. 5.057 do Bacen e o art. 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) A concessão de liminar inaudita altera pars para: a.1) cominação da autora na imediata apresentação de boleto bancário para fins de quitação dos empréstimos de no 359247 e 348005; b) No mérito, cominação da autora na imediata apresentação de boleto bancário para fins de quitação dos empréstimos de no 359247 e 348005 Preparo regular (Id 64244776 e 64244779). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Isso porque não inexiste prova pré-constituída de que a ré tenha se recusado a emitir o boleto solicitado. De fato, na exordial (Id 210030146, p. 2 do processo de referência), a autora aduz que, ao requisitar o boleto à ré/agravada para pagamento antecipado, teria recebido como resposta a afirmativa de que “eventuais transferências devem ser realizadas exclusivamente pela conta da autora” e de que, como instituição de previdência privada, não emite boletos. Ocorre que a resposta dita apresentada pela ré não está evidenciada na prova de início reunida aos autos. Não a atestam os e-mails acostados aos Ids 210030160, 210030164 e 210030165 do processo de referência, que apenas demonstram ter a autora solicitado a emissão de boleto para quitação antecipada do saldo devedor e a necessidade de assinatura digital em determinado formulário. Assim, não pode ser deferida a medida liminar postulada pela autora quando não ausentes mínimos elementos de convicção a certificar que houve, de fato, negativa imotivada ou abusiva à solicitação por ela feita à ré. Além disso, na conversa via chat para portabilidade dos empréstimos consignados (Id 210030157 do processo de referência), apesar de o atendente ter solicitado a emissão de boleto a fim de concretizar a portabilidade da dívida, nada questionou a autora/agravante e, portanto, nada ficou esclarecido quanto à possibilidade de ser feita a portabilidade mediante a quitação do empréstimo anterior via TED, conforme alegadamente exigiu a ré. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora